Tribunal: STF
Processo: Rcl 64133
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Condor Super Center Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0000515-66.2022.5.09.0041, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



     “mesmo após a definição da tese por essa Corte em controle concentrado, afastou o contrato de prestação de serviços validamente formalizado entre esta empresa recorrente com a empresa da qual o requerido é proprietário, e concluiu que a atividade do requerido, prestando serviços para a requerente, constituiria ‘pejotização’, o que configuraria fraude à legislação trabalhista, e por essa razão, haveria uma relação de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Afirma que esse entendimento:



    “desrespeitou o entendimento vinculante de que inexiste qualquer impedimento legal para a terceirização da atividade-fim, já tendo sido reconhecida por essa Suprema Corte a licitude da contratação por meio de empresa interposta, inclusive na forma de “pejotização”, para realização de qualquer etapa do processo produtivo.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito seja:



    “[...] 



    confirmada a medida liminar através da procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252 (tema 725), declarar a inexistência de vínculo de emprego, julgando a improcedência da demanda. [...].” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado abaixo. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT9, adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes. Transcrevo: 



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ADMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ. NULIDADE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. ATUAÇÃO COMO GERENTE DE LOJA EM SUPERMERCADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego incumbe, exclusivamente, à parte autora, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC de 2015 c/c art. 818 da CLT). De outro lado, caso seja admitida a prestação de serviços, ainda que dissociados da relação empregatícia, incumbe à parte ré a prova de se tratar, efetivamente, de labor autônomo, ou de situação diversa, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia (art. 373, II, do CPC de 2015). A existência de contratos de franquia, por si só, não é óbice ao reconhecimento de vínculo de emprego, haja vista o princípio da primazia realidade sobre a forma. Se comprovada a presença dos requisitos revistos nos art. 2º e 3º da CLT, em especial a subordinação, tem-se por caracterizada a fraude na contratação. No caso, a prova dos autos demonstrou que os elementos caracterizadores do vínculo empregatício se fizeram amplamente presentes. O quadro fático que se delineou é o de que o autor atuou como gerente geral/de loja da ré, como se empregado fosse, sendo o responsável por gerenciar o estabelecimento no qual trabalhava, cumprindo horários, coordenando as equipes do supermercado, bem como atuando em nome do próprio empregador, estando diretamente subordinado aos seus diretores. Recurso da ré a que se nega provimento no particular." (doc. eletrônico 9, p. 1).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão do recurso ordinário: 



    “O artigo 3º da CLT impõe requisitos para a conformação da relação contratual como de emprego: pessoalidade; não eventualidade; subordinação; a) b) c) e, d) onerosidade.



    Embora tais condições acarretem a conotação de emprego ao contrato de trabalho entre as partes, seus matizes não rígidos e herméticos. Há determinadas funções e cargos que demandam relativa liberdade a qual não afasta a condição de empregado. Exemplo disso são os profissionais intelectuais proletarizados, vendedores etc. A partir de tais normas legais, para o reconhecimento da relação de emprego é necessário que estejam configurados os seguintes elementos: trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação, sendo este último o requisito que mais distingue o trabalhador autônomo do empregado.



    Na sistemática processual trabalhista, quando se nega a existência de qualquer prestação de trabalho, a prova do vínculo de emprego incumbe, exclusivamente, à parte autora, por ser fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC de 2015 c/c art. 818 da CLT). Por outro lado, se admitida a prestação de serviços, ainda que dissociados da relação empregatícia, incumbe à parte ré a prova de se tratar, efetivamente, de labor autônomo, ou diversa situação, porquanto constitui fato impeditivo ao reconhecimento da relação empregatícia (art. 373, II, do CPC de 2015).



    Passo a analisar a prova oral.



    [...]



    A respeito do vínculo, a ré indicou duas testemunhas (segunda e terceira, pois a primeira foi ouvida apenas sobre o empréstimo).



    [...]



    Tendo em vista os depoimentos supra, apesar do longo arrazoado da ré, tem-se que o quadro fático que se delineou é o de que o autor atuou como gerente geral/de loja da ré, , sendo o responsável por gerenciar o estabelecimento como se empregado fosse no qual trabalhava, cumprindo horários, coordenando as equipes do supermercado, bem como atuando em nome do próprio empregador, estando diretamente subordinado aos seus diretores.



    O requisito da subordinação jurídica, tipo por excelência como fator determinante para a configuração do vínculo de emprego, fez-se presente de maneira inequívoca, em conjunto com os demais exigidos pelo art. 3º da CLT.



    Muito embora a ré tenha juntado aos autos o contrato de prestação de serviços (fls. 162/165) pactuado com o autor tendo como objeto a contratação de serviços de ‘consultor’ (‘atividades de planejamento, elaboração, diagnóstico e análise de processos e procedimentos, controle e aprimoramento dos setores de marketing, comercial, patrimônio, suprimentos, logística, gestão de pessoas, além de auxiliar em serviços complementares e no planejamento estratégico da empresa’ - cláusula primeira), tem-se que, na realidade, como comprovado de forma robusta pelos elementos da prova oral acima descrita, o autor não atuava como ‘consultor’, mas, efetivamente, era o responsável pela gestão do estabelecimento ao qual estava vinculado, como um verdadeiro Gerente de Loja, sendo a autoridade máxima da loja em que trabalhava.



    Note-se que a prova oral deixou claro que não havia diferenciação entre as atividades dos Gerentes que eram contratados pelo regime da CLT e pelo regime PJ.



    Foi comprovado que o autor, como gerente geral, embora não tivesse obrigação de registrar formalmente a sua jornada (cartões de ponto), tinha que comparecer diariamente na ré, inclusive em domingos e feriados (as folgas serão analisadas em tópico próprio), inclusive antes da abertura da loja, tendo que permanecer, ao menos, até o fim do horário comercial (em geral, 18h30).



    Ainda, embora a última testemunha ouvida tenha afirmado que "não havia óbice" ao exercício de outras atividades remuneradas para outras empresas, declarou que isso era impossibilitado em razão do horário de trabalho no cargo de gerente geral/de loja.



    Também foi comprovado de maneira cristalina que os serviços da PJ do autor, na verdade, eram executados exclusivamente por ele, revelando-se presente o requisito da pessoalidade.



    A respeito da vantagem financeira aos contratados na modalidade PJ, valho-me do fundamento constante na sentença, in verbis: [...]



    Por fim, o reconhecimento do vínculo de emprego em Juízo, não implica em enriquecimento ilícito do autor, pelo contrário, eventuais verbas deferidas decorrem de legislação trabalhista. A ilicitude que se apresenta nos autos consiste na realização de contrato de representação comercial com o fito de burlar as normas laborais. Portanto, a sentença ora mantida por este Colegiado busca justamente reparar os direitos sonegados ao Autor, estando em harmonia com o que dispõem os artigos 884, do CC e no art. 5º, incisos LIV, da Constituição.” (doc. eletrônico 9, pp. 8-11).



    Nesse contexto, verifico que, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo ao Agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 61526 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/11/2023).



    No mesmo sentido: Rcl 63.271/RS, DJe de 31/10/2023, da minha relatoria.



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator